Tribunal: TJMT
Processo: 1027218-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1027218-03.2023.8.11.0000
AGRAVANTES: TIAGO COELHO DE ALMEIDA e SILVIA SOARES OLIVEIRA ALMEIDA
AGRAVADOS: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S/A, RODOLEMOS LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI - EPP, KLEBER HENRIQUE LEMOS E DOUGLAS AUGUSTO LEMOS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO PROFERIDA EM SEARA DE CARTA PRECATÓRIA EXTRAÍDA DE EXECUÇÃO DE OUTRO JUÍZO – MANUTENÇÃO DOS VALORES PLEITEADOS PELA EXPERT NOMEADA PELO JUÍZO PARA CONSECUÇÃO DA PERÍCIA DE AVALIAÇÃO JUDICIAL DE DEZ IMÓVEIS – ACOLHIDA PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO VEICULADO NA ORIGEM – AUSENTE ANÁLISE E DECISÃO DO JUÍZO A QUO A RESPEITO – PEDIDO NÃO CONHECIDO NO TOCANTE – MÉRITO – MONTANTE DO VALOR DA PERÍCIA CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE E DIMENSÃO DOS TRABALHOS PERICIAIS A SEREM REALIZADOS – ALEGAÇÃO DOS EXECUTADOS DESPROVIDA DE SUBSTÂNCIA E PROVAS – MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.
Pedido de concessão da benesse de gratuidade de justiça apresentado somente em seara recursal, havendo manifesta supressão de instância, na medida em que não há prévia deliberação e decisão do juízo a quo a respeito. O recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria enfrentada na decisão agravada. Considerando a falta de análise dos argumentos e referido pedido recursal pelo juízo a quo, não há como conhecer das insurgências, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
O valor exigido pela perita e mantido na decisão recorrida está em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mormente por se tratar de perícia que visa a avaliação de 10 (dez) imóveis urbanos, com medidas que variam de 352,50m2 a 2.250m2, cujo valor da hora técnica apresentado pela expert é de R$315,00 (trezentos e quinze reais), num total previsto de 33 horas técnicas, consoante proposta de honorários apresentada nos autos de origem.
O argumento de incorreção do montante para os trabalhos não possui substância alguma, na medida em que em momento algum a parte agravante juntou provas concretas de que o valor dos honorários periciais está em desacordo com o trabalho a ser desenvolvido pela perita, deixando de impugnar de forma específica onde o valor dos honorários está em desconformidade com a complexidade do trabalho.
O perito judicial indubitavelmente exerce uma função que transcende os meros interesses particulares de partes, exercendo trabalhos que demandam alto e específico conhecimento técnico e científico. Através da perícia, busca-se não só instruir o feito devidamente para o processamento da questão posta em Juízo, mas também atender aos anseios públicos de se alcançar a mais próxima verdade dos fatos controvertidos e, assim, dar a solução justa ao caso.
Impõe-se o desprovimento do recurso porque o valor apresentado para realização da perícia de avaliação judicial é condizente com a complexidade e dimensão dos trabalhos exigidos, valendo aqui destacar que a perícia é feita justamente porque os executados impugnaram a avaliação judicial realizada por oficial de justiça e pugnaram que fosse realizada por expert.
Recurso conhecido em parte e desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027218-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), TIAGO COELHO DE ALMEIDA - CPF: 141.567.331-49 (AGRAVANTE), SILVIA SOARES OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 293.085.501-00 (AGRAVANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. - CNPJ: 79.964.177/0013-00 (AGRAVADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. - CNPJ: 79.964.177/0008-34 (AGRAVADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. - CNPJ: 79.964.177/0012-10 (AGRAVADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. - CNPJ: 79.964.177/0015-63 (AGRAVADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. - CNPJ: 79.964.177/0001-68 (AGRAVADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. - CNPJ: 79.964.177/0011-30 (AGRAVADO), RODOLEMOS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI - EPP - CNPJ: 17.306.188/0001-01 (AGRAVADO), KLEBER HENRIQUE LEMOS - CPF: 848.050.641-53 (AGRAVADO), DOUGLAS AUGUSTO LEMOS - CPF: 025.971.759-28 (AGRAVADO), MAURICIO SIDNEY FAZOLO - CPF: 017.684.119-99 (ADVOGADO), DANIEL CARLETTO - CPF: 035.539.089-20 (ADVOGADO), MARCELO VINICIUS ZOCCHI - CPF: 023.375.159-90 (ADVOGADO), ROGER ZANCO - CPF: 048.591.719-00 (ADVOGADO), RODOLEMOS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI - EPP - CNPJ: 17.306.188/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER HENRIQUE LEMOS - CPF: 848.050.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS AUGUSTO LEMOS - CPF: 025.971.759-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO PROFERIDA EM SEARA DE CARTA PRECATÓRIA EXTRAÍDA DE EXECUÇÃO DE OUTRO JUÍZO – MANUTENÇÃO DOS VALORES PLEITEADOS PELA
EXPERT
NOMEADA PELO JUÍZO PARA CONSECUÇÃO DA PERÍCIA DE AVALIAÇÃO JUDICIAL DE DEZ IMÓVEIS – ACOLHIDA PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO VEICULADO NA ORIGEM – AUSENTE ANÁLISE E DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
A RESPEITO – PEDIDO NÃO CONHECIDO NO TOCANTE – MÉRITO – MONTANTE DO VALOR DA PERÍCIA CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE E DIMENSÃO DOS TRABALHOS PERICIAIS A SEREM REALIZADOS – ALEGAÇÃO DOS EXECUTADOS DESPROVIDA DE SUBSTÂNCIA E PROVAS – MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

Pedido de concessão da benesse de gratuidade de justiça apresentado somente em seara recursal, havendo manifesta supressão de instância, na medida em que não há prévia deliberação e decisão do juízo
a quo
a respeito. O
recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria enfrentada na decisão agravada. Considerando a falta de análise dos argumentos e referido pedido recursal pelo juízo
a quo
, não há como conhecer das insurgências, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

O valor exigido pela perita e mantido na decisão recorrida está em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mormente por se tratar de perícia que visa a avaliação de 10 (dez) imóveis urbanos, com medidas que variam de 352,50m2 a 2.250m2, cujo valor da hora técnica apresentado pela
expert
é de R$315,00 (trezentos e quinze reais), num total previsto de 33 horas técnicas, consoante proposta de honorários apresentada nos autos de origem.

O argumento de incorreção do montante para os trabalhos não possui substância alguma, na medida em que em momento algum a parte agravante juntou provas concretas de que o valor dos honorários periciais está em desacordo com o trabalho a ser desenvolvido pela perita, deixando de impugnar de forma específica onde o valor dos honorários está em desconformidade com a complexidade do trabalho.

O perito judicial indubitavelmente exerce uma função que transcende os meros interesses particulares de partes, exercendo trabalhos que demandam alto e específico conhecimento técnico e científico. Através da perícia, busca-se não só instruir o feito devidamente para o processamento da questão posta em Juízo, mas também atender aos anseios públicos de se alcançar a mais próxima verdade dos fatos controvertidos e, assim, dar a solução justa ao caso.

Impõe-se o desprovimento do recurso porque o valor apresentado para realização da perícia de avaliação judicial é condizente com a complexidade e dimensão dos trabalhos exigidos, valendo aqui destacar que a perícia é feita justamente porque os executados impugnaram a avaliação judicial realizada por oficial de justiça e pugnaram que fosse realizada por
expert
.

Recurso conhecido em parte e desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1027218-03.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: TIAGO COELHO DE ALMEIDA e SILVIA SOARES OLIVEIRA ALMEIDA

AGRAVADOS: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S/A, RODOLEMOS LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI - EPP, KLEBER HENRIQUE LEMOS E DOUGLAS AUGUSTO LEMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por
TIAGO COELHO DE ALMEIDA
e
SILVIA SOARES OLIVEIRA ALMEIDA
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da Carta Precatória n. 0011219-62.2016.8.11.0003, ajuizada por
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S/A
,
RODOLEMOS LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI - EPP
,
KLEBER HENRIQUE LEMOS
e
DOUGLAS AUGUSTO LEMOS
, que manteve o valor dos honorários arbitrados pelo perito para realização da avaliação dos imóveis objeto de penhora, após impugnação da parte recorrente.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que
“foi realizada uma avaliação inicial dos imóveis em 2017, da qual o Sr. Tiago e a Sra. Silvia (ora Agravantes) se insurgiram, questionando o valor então arbitrado, motivo pelo qual o magistrado declarou nula a avaliação, determinando a realização de outra”
(sic).

Aduzem que
“em sequência, acolhendo pedido formulado pela empresa Exequente, o magistrado determinou que o custeio dos honorários periciais seria de inteira responsabilidade do Sr. Tiago e da Sra. Silvia, ante ao fato de terem impugnado o laudo que levou à nulidade da avaliação anterior”
(sic).

Expõem que
“após diversas alterações, o magistrado nomeou para atuar como perita a Sra. Patricia Oliveira Silva Brito, a qual, em fevereiro/2023, apresentou a sua proposta de honorários no valor de R$ 10.395,00 (dez mil, trezentos e noventa e cinco reais)”
(sic).

Ressaltam inconformismo em relação ao valor dos honorários, ao argumento que é
“elevado em comparação ao trabalho a ser realizado (avaliação dos imóveis penhorados)”
(sic).

Discorrem que
“caso não seja atribuído efeito suspensivo, os autos origem terão o seu prosseguimento e será realizada a avaliação dos imóveis, a qual foi designada para o dia 06/12/2023 (DOC. 12), tendo os Agravantes que desembolsar a quantia arbitrada”
(sic).

Destacam que “
a alta probabilidade de provimento deste recurso decorre do fato de que como a perícia recai apenas sobre a avaliação de imóveis, não há grau de complexidade que ampare a manutenção da quantia dos honorários, sendo este o entendimento dos Tribunais”
(sic).

Com estes argumentos, requerem que seja concedido o efeito suspensivo recursal, determinando a suspensão/sobrestamento da decisão agravada até o julgamento definitivo deste agravo, assim como da realização da perícia designada para o dia 06/12/23.

No mérito, vindicam que seja
“provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, determinando a severa redução do valor dos honorários periciais, pois foram arbitrados em quantia excessiva e incompatível com o serviço a ser prestado pela Sra. Perita”
(sic).

Pugnaram, ainda, pela gratuidade da justiça. Entretanto, instados a comprovar a hipossuficiência declarada por meio de documentos, decidiram por recolher o preparo recursal, conforme certificado no Id. 192051155.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 1o/12/2023, na decisão Id. 192246660.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta na peça Id. 197863667, aduzindo preliminar de supressão de instância em relação ao pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, o desprovimento do recurso, porque o valor apresentado para a realização da perícia avaliação judicial é condizente com a complexidade e dimensão dos trabalhos exigidos, destacando que a perita solicitou R$10.395,00 (dez mil, trezentos e noventa e cinco reais) para a avaliação de 10 (dez) imóveis.

Destaca, ademais, que a perícia é feita justamente porque os referidos executados agravantes impugnaram a avaliação judicial realizada por oficial de justiça e pugnaram que fosse realizada por
experts
, sendo que eles possuem capacidade econômica de arcarem com o ônus da perícia de avaliação por eles vindicada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão que em seara de carta precatória manteve o valor dos honorários solicitados pela perita para a realização de avaliação judicial de 10 (dez) bens imóveis.

Eis o teor da decisão recorrida:

“Processo Judicial Eletrônico no0011219-62/2016

Ação: Carta Precatória

Juízo Deprecante: Pato Branco – PR

Autora: Comércio de Combustíveis Pastorello S/A.

Ré: Rodolemos Logística e Transporte Ltda EPP e Outros.

Vistos, etc.

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S/A,
pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente “Ação de Carta Precatória” em desfavor de
RODOLEMOS LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA EPP,
pessoa jurídica de direito privado e,
TIAGO COELHO DE ALMEIDA, SILVIA SOARES OLIVEIRA ALMEIDA, KLEBER HENRIQUE LEMOS e DOUGLAS AUGUSTO LEMOS,
ambos com qualificação nos autos.

O feito fora organizado às (fls.150/153 – correspondência ID 83892657, fls.30/33; fls.165/166 – correspondência ID 83892657, fls.45/46; fls.181/182 – correspondência ID 83892657, fls.61/62 e; fls.206/207 – correspondência ID 107746262) nomeando-se perito judicial, o qual apresentara proposta de honorários às (fls.219/224 – correspondência ID 110950908).

Finalmente, a parte ré (Tiago Coelho de Almeida e Silvia Soares Oliveira Almeida) impugnara a proposta de honorários às (fls.226/228 – correspondência ID 112056583), instada a manifestar-se, a Senhora Perita comparecera às (fls.232/236 – correspondência ID 115475458 a ID 115479876), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Preambularmente,
registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema PJe, nos termos do artigo 21, da Resolução no03/2018/TP/TJMT;
incorrendo a parte no disposto no §1o do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei
.

Pois bem, considerando os termos do petitório da parte ré (Tiago Coelho de Almeida e Silvia Soares Oliveira Almeida) de (fls.226/228 – correspondência ID 112056583), bem como, analisando criteriosamente a descrição dos trabalhos a serem desenvolvidos pela
expert,
em conformidade com a manifestação de (fls.219/224 – correspondência ID 110950908 e; fls.232/236 – correspondência ID 115475458 a ID 115479876), entendo que o valor arbitrado não é exorbitante, mas sim, justo e coerente com o trabalho que será desempenhado pelo profissional devidamente qualificado, assim, hei por bem em
MANTER
os honorários de (fls.219/224 – correspondência ID 110950908 e; fls.232/236 – correspondência ID 115475458 a ID 115479876), para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Neste sentido a jurisprudência assente que:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZATÓRIA - HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - CABIMENTO - ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC - TAXATIVIDADE MITIGADA - HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo no 988, pacificou o entendimento de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Assim, impõe-se o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que homologou honorários periciais, diante da urgência da análise de tal matéria no presente momento. Inexistindo excesso no valor arbitrado a título de honorários periciais, deve ser mantida a decisão homologatória de primeiro grau.”
(TJ-MG - AI: 10000220580336001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E COMPATÍVEL COM O TRABALHO A SER DESENVOLVIDO PELO EXPERT. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR QUE O VALOR É EXCESSIVO E QUE O TRABALHO A SER REALIZADO PELO PERITO É DE SIMPLES EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - AI: 00123054520228190000, Relator: Des(a). ANDRE GUSTAVO CORREA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 26/04/2022, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL - FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - QUANTUM DOS HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADO DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - PERÍCIA COMPLEXA - ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 14637162 PR 1463716-2 (Acórdão), Relator: Fabiana Silveira Karam, Data de Julgamento: 12/07/2016, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1849 26/07/2016)

Noutro trilho, a parte autora realizara o depósito dos honorários periciais às (fls.237/239 – correspondência ID 123328222 a ID 123328230), assim, intime-se a perita judicial para que designe dia e horário para início dos trabalhos, intimando-se as partes.

Vindo aos autos o laudo pericial,
determino
à Senhora Gestora que cumpra o
último parágrafo
da decisão de (fl.169 – correspondência ID 83892657, fl.49).

Finalmente,
mantenho
os demais termos das decisões de (fls.150/153 – correspondência ID 83892657, fls.30/33; fls.165/166 – correspondência ID 83892657, fls.45/46; fls.181/182 – correspondência ID 83892657, fls.61/62 e; fls.206/207 – correspondência ID 107746262).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se de imediato, eis que os autos em epígrafe integrarem a denominada META 2 – CNJ.

Rondonópolis-MT, 19 de outubro de 2.023.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1a Vara Cível.”

Pois bem.

Em relação ao pedido de concessão da benesse de gratuidade de justiça somente em seara recursal, há manifesta supressão de instância, na medida em que não há prévia deliberação e decisão do juízo
a quo
a respeito.

Importa lembrar, nesse aspecto, que o recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria enfrentada na decisão agravada.

Ao tecer considerações sobre o tema, Araken de Assis leciona que:

“A essência do efeito devolutivo, relativamente aos meios previstos no art. 994, localiza-se na remessa ao conhecimento do mesmo ou de outro órgão judiciário da matéria julgada e impugnada e, sob algumas condições, passível de ser julgada no órgão a quo.”
(Manual dos Recursos. 8a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 281)

Sendo assim, no caso, considerando a falta de análise dos argumentos e referido pedido recursal pelo juízo
a quo
, não há como conhecer das insurgências, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – LIMINAR DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE RECURSO – INCONFORMISMO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo ad quem matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem.
No caso vertente,
é inviável conhecer das teses apresentadas no agravo de instrumento, pois tais questões, embora apresentadas nos autos de origem, não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não havendo como a segunda instância analisar diretamente, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido. Decisão mantida
.”
(N.U 1003756-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - AVERBAÇÃO PENHORA – VEICULOS – VENDA A TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – BENS DE TERCEIRO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Não há que se falar em excesso de penhora, quando realizada apenas a averbação do feito executivo, faculdade prevista no artigo 828 do CPC, como medida acautelatória, não havendo qualquer ato constritivo, a fundamentar o excesso de execução. Recurso desprovido.”
(N.U 1006260-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL –
PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR DO AGRAVADO ACOLHIDA
– CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 911/69 – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – MITIGAÇÃO DESSA EXIGÊNCIA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

É facultado ao credor do Contrato de Arrendamento Mercantil requerer a conversão da Ação de Reintegração de Posse em Execução, visto que o Decreto-Lei 911/69 é aplicável a essas operações (julgados do STJ). Admite-se excepcionalmente a mitigação da exigência da assinatura de duas testemunhas na avença para que constitua título executivo extrajudicial quando a sua existência puder ser aferida por outros meios, inclusive pelo contexto dos autos.”
(N.U 1006125-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO A QUO QUE DECRETOU A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO -
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O indeferimento da liminar deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário da tese da ora agravante, o conjunto probatório não confere probabilidade às suas alegações. Isso porque
o juízo de origem ainda não analisou a insurgência relacionada à nulidade da citação editalícia e à prescrição intercorrente. Assim, se o juízo a quo não examinou tais pedidos, não existe propriamente uma decisão de indeferimento. Logo, inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo PREJUDICADO o Agravo Interno.”
(N.U 1001107-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Ante o exposto, diante da supressão de instância,
DEIXO DE CONHECER
do recurso de agravo de instrumento interposto no que atine ao pedido de concessão de gratuidade de justiça
.

No mais, infere-se que no mérito o recurso não deve prosperar.

Com efeito, diversamente do que aduzem os recorrentes, o valor exigido pela perita e mantido na decisão recorrida está em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mormente por se tratar perícia que visa a avaliação de 10 (dez) imóveis urbanos, com medidas que variam de 352,50m2 a 2.250m2, cujo valor da hora técnica apresentado pela perita é de R$315,00 (trezentos e quinze reais), num total previsto de 33 horas técnicas (Proposta de Honorários de Id. 110950908 – autos de origem).

Além disso, constata-se que o argumento de incorreção do montante para os trabalhos não possui substância alguma, na medida em que em momento algum a parte agravante juntou provas concretas de que o valor dos honorários periciais está em desacordo com o trabalho a ser desenvolvido pela perita, deixando de impugnar de forma específica onde o valor dos honorários está em desconformidade com a complexidade do trabalho.

De mais a mais, oportuno destacar que o Perito judicial indubitavelmente exerce uma função que transcende os meros interesses particulares de partes, exercendo trabalhos que demandam alto e específico conhecimento técnico e científico.

Neste contexto, através da perícia, busca-se não só instruir o feito devidamente para o processamento da questão posta em Juízo, mas também atender aos anseios públicos de se alcançar a mais próxima verdade dos fatos controvertidos e, assim, dar a solução justa ao caso

Portanto, impõe-se o desprovimento do recurso porque o valor apresentado para realização da perícia de avaliação judicial é condizente com a complexidade e dimensão dos trabalhos exigidos, valendo aqui destacar que a perícia é feita justamente porque os referidos executados agravantes impugnaram a avaliação judicial realizada por oficial de justiça e pugnaram que fosse realizada por
expert
.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024